Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ADI 5264. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECEBIMENTO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME E POSTERIOR RETRATAÇÃO DA QUERELADA. ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica de Águas Claras, em face da 2a Vara Criminal daquela Circunscrição, cujo objeto é a queixa-crime apresentada pelos crimes de calúnia, difamação e injúria.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5264, firmou entendimento no sentido de ser relativa a competência dos Juizados Especiais Criminais, admitindo, portanto, o deslocamento da competência, por regras de conexão ou continência, para o Juízo Criminal Comum, em casos de concurso de infrações penais de menor potencial ofensivo e comuns.
3. Prevalece no sistema brasileiro, como regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, destinado à estabilização do processo, e previsto no art. 81 do Código de Processo Penal. Sob esse prisma, uma vez fixada a competência, a eventual alteração dos elementos de fato e de direito presentes no momento da propositura da demanda, não possui, em regra, o condão de modificar a competência para o processo e o julgamento do feito.
4. Os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995 constituem garantia individual do acusado e, conforme entendimento do STF, hão de ser assegurados, quando cabíveis, independentemente do juízo no qual tramitam os processos.
5. Conflito de jurisdição conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.